Tribunal: TJES
Processo: 0011375-59.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011375-59.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - PAGAMENTO DA DÍVIDA FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - - TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).

2
. Assiste razão ao apelante no tocante à tese subsidiária de que, por ser líquida o proveito econômico obtido pelo apelado, este deve ser utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0011375-59.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
APELADO
: MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
Advogado do(a) APELANTE
: FABIO DA FONSECA SAID - ES11978-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
., contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que julgou extinta a execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES,
ante o pagamento da dívida, condenando a executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à razão de 10%(dez por cento) do valor da execução.

Em suas razões recursais (fls. 3/21 - id. 5417041), sustenta que a incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, resultava,
em 20 de maio de 2019, em um montante de R$ 326.846,33 (trezentos e vinte e seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), valor que considera exorbitante, razão pela qual requer que sejam arbitrados os honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, observados o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC.

Fundamenta que o Art. 85, III, do CPC, dispõe que apenas nos casos em que não houver condenação ou quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, que não é o caso dos autos, tendo em vista que o proveito econômico foi de R$ 1.543.714,57 (um milhão quinhentos e quarenta e três mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos).

Ante o exposto, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a sentença, determinando que o arbitramento dos honorários sucumbenciais seja por equidade ou apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Em que pese os fundamentos apresentados pelo apelante, verifica-se que no
presente caso deve ser utilizado o proveito econômico como balizador da fixação dos honorários advocatícios, conforme o precedente vinculante (Tema 1.076) do Superior Tribunal de Justiça:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a)
da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
STJ
. Corte Especial. REsp 1850512-SP, Rel. Min.
Og Fernandes
, julgado em 16/03/2022 Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

Ademais, conforme prevê o art. 85, § 6º, do CPC:

Art. 85

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for
líquido ou liquidável,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida
a apreciação equitativa,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Dessa forma, na presente execução fiscal na qual
o proveito econômico foi de R$ 1.543.714,57 (um milhão quinhentos e quarenta e três mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos)
, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base no disposto do § 8º, do Art. 85, do CPC, mas sim em observância aos §§ 2º, 3º, 4º, III, do mesmo artigo.

Assim, assiste razão ao apelante no tocante à tese subsidiária de que, por ser líquida o proveito econômico obtido pelo apelado, este deve ser utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

Nesse sentido já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
. Dispõe o artigo 85, caput, § 2º, do CPC5, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a fixação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observar o percentual observar os limites previstos no §3º.
II. Consoante depreende-se do Tema Repetitivo 1076, firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”
III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, ED no AI 5000026-79.2021.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, 3ª Câmara Cível, DJe: 08/02/2023) - destaque.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS ESCALONADOS. CAUSA QUE ENVOLVE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)Em atenção ao tema 1.076 do STJ:
i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 2)Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
3) Não há nenhuma mácula nos percentuais estabelecidos pelo douto magistrado, posto que dentro dos parâmetros previstos no § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e considerando tratar-se de demanda que tramita desde o ano de 2009. 4) Agravo de instrumento conhecido e improvido. (
TJES
, AI 5003857-04.2022.8.08.0000, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 25/05/2023) - destaque.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Embargos à execução fiscal com sentença de procedência do pedido e fixação de honorários por apreciação equitativa dada o valor alto da causa.
2. Pretensão recursal de reforma da sentença com invocação do Tema Repetitivo 1076 do c. STJ. 3. Aplicação do Tema Repetitivo 1076 do c. STJ ao caso concreto, com reforma parcial da sentença e fixação da verba honorária nos percentuais mínimos previstos nas faixas dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC.
4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. 5. Remessa necessária prejudicada. (
TJES
, RNAC 0006611-21.2016.8.08.0030, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, DJe 11/09/2023).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para substituir o valor da causa pelo proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)